Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008389-66.2026.8.11.0000
PACIENTE: JOAQUIM CARLOS DE ASSIS
IMPETRANTE: MAURO FURTADO PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada em investigação por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de lavagem de capitais, tráfico de drogas e uso de documentos falsos, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, sob alegação de ausência dos requisitos legais, negativa de autoria e existência de condições pessoais favoráveis, inclusive filho menor sob guarda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de negativa de autoria pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; (iv) verificar se a existência de filho menor autoriza a concessão de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de negativa de autoria, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere e de cognição sumária da ação constitucional.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam o fumus commissi delicti, consubstanciado em relatórios de investigação, movimentações financeiras e indícios de atuação estruturada em organização criminosa.
O periculum libertatis está demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, da atuação em organização criminosa estruturada e do risco de reiteração delitiva.
A custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução criminal, em razão do risco concreto de destruição de provas, ocultação patrimonial, embaraço às investigações e intimidação de testemunhas.
A atuação em organização criminosa de estrutura hierarquizada e permanente reforça a necessidade da segregação cautelar para interrupção das atividades ilícitas.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos concretos evidenciados no caso.
A concessão de prisão domiciliar exige demonstração de imprescindibilidade exclusiva aos cuidados de filho menor, o que não se verifica na hipótese.
A existência de filho menor, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a custódia.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A discussão sobre negativa de autoria é incabível em habeas corpus quando demanda dilação probatória. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a atuação do agente em organização criminosa e o risco à ordem pública e à instrução criminal. 3. Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para conter os riscos decorrentes da liberdade do investigado. 4. A existência de filho menor não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sendo necessária a comprovação de imprescindibilidade exclusiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 312, 317, 318 e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no HC no 748.997/MG, j. 17.10.2022; STF, HC no 213022 AgR; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 (Enunciados 42 e 43).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008389-66.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAURO FURTADO PEREIRA - CPF: 570.923.036-72 (ADVOGADO), JOAQUIM CARLOS DE ASSIS - CPF: 114.039.368-54 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Pedro Flory Diniz Nogueira (IMPETRADO), MAURO FURTADO PEREIRA - CPF: 570.923.036-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS CRIMINAL, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada em investigação por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de lavagem de capitais, tráfico de drogas e uso de documentos falsos, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, sob alegação de ausência dos requisitos legais, negativa de autoria e existência de condições pessoais favoráveis, inclusive filho menor sob guarda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de negativa de autoria pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; (iv) verificar se a existência de filho menor autoriza a concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de negativa de autoria, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere e de cognição sumária da ação constitucional.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam o fumus commissi delicti, consubstanciado em relatórios de investigação, movimentações financeiras e indícios de atuação estruturada em organização criminosa.

O periculum libertatis está demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, da atuação em organização criminosa estruturada e do risco de reiteração delitiva.

A custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução criminal, em razão do risco concreto de destruição de provas, ocultação patrimonial, embaraço às investigações e intimidação de testemunhas.

A atuação em organização criminosa de estrutura hierarquizada e permanente reforça a necessidade da segregação cautelar para interrupção das atividades ilícitas.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos concretos evidenciados no caso.

A concessão de prisão domiciliar exige demonstração de imprescindibilidade exclusiva aos cuidados de filho menor, o que não se verifica na hipótese.

A existência de filho menor, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a custódia.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A discussão sobre negativa de autoria é incabível em habeas corpus quando demanda dilação probatória. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a atuação do agente em organização criminosa e o risco à ordem pública e à instrução criminal. 3. Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para conter os riscos decorrentes da liberdade do investigado. 4. A existência de filho menor não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sendo necessária a comprovação de imprescindibilidade exclusiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 312, 317, 318 e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no HC no 748.997/MG, j. 17.10.2022; STF, HC no 213022 AgR; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 (Enunciados 42 e 43).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado Dr. Mauro Furtado Pereira, em favor de JOAQUIM CARLOS DE ASSIS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Garantias da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira.

O impetrante sustenta a ausência de justa causa para a prisão preventiva, argumentando que o paciente não integraria organização criminosa, mas seria, ao revés, vítima de coação exercida por Gilmar Reis da Silva. Alega que a entrega de uma caminhonete S-10 teria ocorrido sob pressão indevida, após o desfazimento de negócio imobiliário verbal entre ambos.

Argumenta, ainda, a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que o decreto prisional estaria fundamentado em gravidade abstrata dos delitos, sem demonstração concreta do periculum libertatis.

Invoca, ademais, os predicados pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa, ocupação lícita e filho menor sob sua guarda exclusiva — como circunstâncias que afastariam a necessidade da segregação cautelar.

Postula a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou ainda a concessão de prisão domiciliar cumulada com cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida.

As informações prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo conhecimento parcial do writ, e na parte conhecida, pela denegação do mandamus constitucional, assim ementando:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, lavagem de capitais, tráfico de drogas e uso de documentos falsos. – Busca-se, em favor do paciente, a substituição do ergástulo cautelar pelas medidas alternativas à prisão, ou subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, cumulada com medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – Liminar indeferida – Inadequada a via do habeas corpus para exame de negativa de autoria, por demandar dilação probatória, inviável no rito constitucional. - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de que o paciente integra organização criminosa “Comando Vermelho”, atuando como responsável por adquirir bens móveis e repassá-los ao referido líder, bem como por ocultar patrimônio vinculado à organização criminosa, contribuindo para a dissimulação da origem e da destinação de bens e valores oriundos das atividades ilícitas desenvolvidas pela facção. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Incabível a substituição do claustro cautelar pela prisão domiciliar, haja vista que, inobstante o paciente possuir filho menor sob sua guarda, tal circunstância, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, notadamente quando ausente comprovação de imprescindibilidade exclusiva e, sobretudo, quando presentes fundamentos concretos que recomendam a manutenção da segregação cautelar. – O parecer é pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus e, na parte admitida, pela denegação da ordem.” (sic)

O impetrante apresentou requerimento de sustentação oral em plenário, com fulcro no art. 5o, LV, da Constituição Federal, considerando a relevância da questão sob julgamento.

Assim, determino a inclusão do presente habeas corpus em pauta para julgamento em sessão híbrida, em atenção ao pedido de destaque para sustentação oral formulado pelo impetrante
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, observa-se dos autos, que o paciente Joaquim Carlos de Assis encontra-se preso preventivamente desde 10 de fevereiro de 2026, por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de lavagem de capitais, tráfico de drogas e uso de documentos falsos, conforme investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado — DRACO.

A investigação aponta que o paciente integraria o núcleo de executores da facção criminosa "Comando Vermelho", atuando na aquisição, ocultação e repasse de bens móveis em favor do líder foragido Gilmar Reis da Silva, além de contribuir para a dissimulação da origem e destinação de valores oriundos de atividades ilícitas.

Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade, tida como coatora esclareceu (id. 352100394)que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, destacando que o paciente integra o núcleo de executores da organização criminosa, sendo responsável por adquirir bens móveis e repassá-los para Gilmar utilizar no Rio de Janeiro, bem como por ocultar os bens móveis do referido líder.

Consignou, ainda, o risco concreto de destruição de provas, ocultação de bens com eventual transferência de patrimônio para terceiros, intimidação de testemunhas e embaraço às investigações, ressaltando que o paciente já teria mentido em depoimento para ocultar transações. Informou que, conforme Relatório de Inteligência Financeira, o paciente realizou seis transações financeiras com Joelson — nome falso usado por Gilmar —, no valor de R$ 51.700,00, contudo, em sua oitiva no Estado de Minas Gerais, no bojo da situação de apreensão de armas, informou que somente recebia dinheiro em espécie, com o fim de embaraçar as investigações.

Analisando as questões postas, tenho que o presente habeas corpus deve ser conhecido parcialmente, pelas seguintes razões;

Da inadequação da via eleita para discussão de negativa de autoria

Inicialmente, cumpre destacar que a tese de negativa de autoria e participação, sustentada pela defesa ao argumento de que o paciente seria mera vítima de coação exercida por Gilmar Reis da Silva, revela-se impertinente de exame na via estreita do habeas corpus, pois demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, incompatível com o rito constitucional desta ação mandamental.

A propósito, a linha intelectiva firmada por este Tribunal de Justiça, consolidada no Enunciado Orientativo no 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é no sentido de que:

"não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito."

Verifica-se que a alegação defensiva de que o paciente teria sido coagido a entregar a caminhonete S-10 e de que não integraria organização criminosa constitui matéria que exige valoração probatória minuciosa, análise de credibilidade de versões conflitantes e cotejo detalhado de elementos investigativos, providências incompatíveis com a cognição sumária própria do habeas corpus.

O turno defensivo pretende desconstituir a imputação mediante alegação de que a entrega do veículo teria ocorrido sob pressão indevida, após desfazimento de negócio imobiliário verbal, circunstância que, se verdadeira, demandaria demonstração robusta mediante prova testemunhal, documental e pericial, a ser produzida no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, não se trata de ilegalidade manifesta, evidente à primeira vista, mas de tese que reclama dilação probatória aprofundada para sua eventual comprovação.

A investigação aponta elementos concretos de participação do paciente na estrutura criminosa — notadamente as seis transações financeiras realizadas com Gilmar, no valor total de R$ 51.700,00, conforme Relatório de Inteligência Financeira, e a contradição entre suas declarações na fase policial e administrativa, quando afirmou receber apenas dinheiro em espécie, omitindo deliberadamente as transferências bancárias —, circunstância que reforça a inadequação da via eleita para discussão de mérito acusatório.

Nesse contexto, verifica-se que a tese de negativa de autoria não pode ser examinada nesta sede,
impondo-se o não conhecimento do writ nesta parte
.

Da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva

Quanto à alegada ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tem-se que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, com indicação concreta e individualizada das circunstâncias que justificam a segregação cautelar.

A decisão que decretou a prisão preventiva, proferida em 23 de janeiro de 2026, destacou que o paciente supostamente integra o núcleo de executores da organização criminosa "Comando Vermelho", sendo responsável pela aquisição de bens móveis destinados ao líder foragido Gilmar Reis da Silva, bem como pela ocultação de patrimônio vinculado à facção, contribuindo para a dissimulação da origem e destinação de bens e valores oriundos de atividades ilícitas.

No caso dos autos, o fumus commissi delicti encontra-se demonstrado pela robusta documentação produzida na investigação, consubstanciada em Relatórios de Investigação elaborados pela DRACO, análises operacionais, levantamentos patrimoniais e financeiros que vinculam o paciente à suposta prática, dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, tráfico de drogas e uso de documento falso.

A materialidade delitiva revela-se evidente pela apreensão de bens móveis, pela identificação de movimentações financeiras suspeitas e pela estrutura hierarquizada da organização criminosa, com clara divisão funcional entre núcleos de liderança, financeiro, operadores patrimoniais e executores.

Ademais, os indícios de autoria mostram-se suficientes, pois a investigação demonstrou que o paciente realizou seis transações financeiras com Gilmar Reis da Silva — utilizando o nome falso de Joelson Lopes de Sá —, no valor total de R$ 51.700,00, conforme Relatório de Inteligência Financeira.

Tal circunstância evidencia vínculo direto e consciente com o líder da facção criminosa, desmentindo a versão defensiva de que o paciente seria mera vítima de coação. Soma-se a isso o fato de que, em depoimento prestado no Estado de Minas Gerais, no bojo de situação de apreensão de armas, o paciente afirmou que somente recebia dinheiro em espécie, omitindo deliberadamente as transferências bancárias, circunstância que revela intenção de embaraçar as investigações e ocultar sua suposta participação na estrutura criminosa.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a decisão impugnada fundamentou-se, de forma concreta e individualizada, na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta dos delitos investigados, pela periculosidade da organização criminosa "Comando Vermelho" — que possui atuação intensa e enraizada no Estado de Mato Grosso, com estrutura hierarquizada e capacidade de articulação criminosa acentuada — e pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela permanência da facção em plena atividade, movimentando valores expressivos, adquirindo bens, utilizando documentos falsos e transportando recursos para lideranças foragidas.

Não se pode ignorar que o possível envolvimento do paciente com facção criminosa, grupo que possui atuação intensa, é elemento justificador da custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social.

Nesse sentido:

“Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva decretada após o oferecimento da denúncia. Suposta vinculação da paciente à organização criminosa . Alegação de ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea. Ordem denegada. I. Caso em exame 1 . Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva da paciente, denunciada por tráfico de drogas e participação em organização criminosa. Sustentou-se ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea, além da existência de condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a presença do periculum libertatis; e (ii) saber se há ausência de contemporaneidade nos fundamentos da custódia cautelar, considerando o decurso de tempo entre os fatos e o decreto prisional. III. Razões de decidir 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apontou elementos concretos da atuação da paciente no âmbito de organização criminosa, com funções relevantes na estrutura da facção e envolvimento direto com o tráfico de entorpecentes . A jurisprudência do STJ e do STF valida a decretação da prisão preventiva para interromper a atuação de facções criminosas. 4. A gravidade concreta dos fatos, aliada à suposta reiteração delitiva e vínculos estáveis com a facção, justifica a custódia como forma de garantir a ordem pública. 5 . A existência de outras ações penais em curso e prisão anterior também reforçam a necessidade da segregação cautelar. 6. A contemporaneidade da prisão não está atrelada unicamente à data dos fatos, mas à persistência dos motivos justificadores da medida, sobretudo em casos de imputação de crime permanente e de vínculo com organização criminosa. 7 . As medidas cautelares diversas não se mostram adequadas ou suficientes, diante do contexto dos autos IV. Dispositivo e tese 8.Ordem denegada. Tese de julgamento: “1 . A prisão preventiva é cabível quando há elementos concretos que indicam a atuação do agente em organização criminosa, com periculosidade evidenciada por dados extraídos durante a investigação. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada à luz da persistência dos fundamentos que justificam a medida, e não apenas pela data dos fatos investigados. 3 . A imposição de medidas cautelares diversas é inviável quando insuficientes para prevenir a continuidade delitiva e proteger a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art . 33, caput; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1 .019.718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j . 15.10.2025; STJ, AgRg no HC 728.450/SP, Rel . Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.08 .2022; STJ, AgRg no HC 790.898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j . 28.04.2023; STF, HC 213022 AgR, Rel. Min . Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23.05.2022 .” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10362410220258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025)

Assim, a suposta vinculação do paciente ao "Comando Vermelho" configura circunstância concreta que autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

No caso dos autos, a organização criminosa investigada não opera por meio de agentes isolados, mas sim por intermédio de estrutura complexa, organizada e hierarquizada, sendo a atuação do paciente essencial à manutenção operacional do núcleo patrimonial, responsável por viabilizar o suporte financeiro necessário à estabilidade da facção.

A divisão de funções entre os integrantes evidencia que a organização criminosa mantém atividades ilícitas mesmo com líderes foragidos, valendo-se de modus operandi sofisticado, com uso de empresas de fachada, contas de menores de idade e múltiplas identidades falsas.

Com efeito, não se trata de crime isolado, praticado de forma ocasional, mas de atividade criminosa permanente, estruturada e de elevada lesividade social, circunstância que evidencia risco concreto e atual à ordem pública.

Ademais, a investigação revelou que a organização criminosa possui influência sobre policiais militares e penais, que atuam sob o comando de Gilmar Reis da Silva para facilitar a fuga de faccionados e dar proteção a eles, circunstância que reforça a periculosidade da facção e a necessidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública e da credibilidade das instituições.

Quanto à conveniência da instrução criminal, verifica-se que a decisão impugnada fundamentou-se em risco concreto de destruição de provas, ocultação de bens com eventual transferência de patrimônio para terceiros, intimidação de testemunhas e embaraço às investigações.

Tais circunstâncias revelam-se evidentes no caso concreto, pois a investigação apurou que os integrantes da organização criminosa já destruíram celulares durante abordagens pretéritas, além de o próprio paciente ter omitido informações relevantes em depoimento, afirmando que somente recebia dinheiro em espécie, quando, na verdade, realizou seis transações bancárias com o líder da facção, no valor total de R$ 51.700,00.

Em casos assim, é imperativa a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, sendo a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, providência necessária, notadamente quando há risco concreto de destruição de provas e embaraço às investigações.

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva revela-se indispensável para assegurar a regularidade da instrução criminal e evitar a ocultação de provas e a intimidação de testemunhas.

In casu, o risco de destruição de provas mostra-se concreto e atual, pois a organização criminosa utiliza aparelhos celulares para comunicação entre seus membros, coordenação de atividades ilícitas e movimentação de valores, sendo que a liberdade do paciente possibilitaria a destruição desses dispositivos e a ocultação de informações relevantes para a investigação.

Ademais, o risco de ocultação patrimonial revela-se evidente, pois o paciente atua precisamente no núcleo responsável pela aquisição e ocultação de bens móveis, sendo que sua liberdade permitiria a transferência de patrimônio para terceiros, frustrando eventual sequestro de bens e a recuperação de ativos oriundos de atividades ilícitas.

Em tempo, não se ignora que a organização criminosa possui poder intimidatório acentuado, decorrente de sua estrutura hierarquizada e de sua influência sobre agentes públicos, circunstância que evidencia risco concreto de intimidação de testemunhas e embaraço à produção probatória, caso o paciente seja colocado em liberdade.

Assim, verifica-se que a decisão impugnada não se fundamentou em gravidade abstrata dos delitos, mas sim em circunstâncias concretas e individualizadas, extraídas do contexto investigativo, que demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, afastando-se a alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea.

Da inadequação das medidas cautelares alternativas

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva pressupõe juízo prévio de suficiência e adequação das providências menos gravosas para acautelar os riscos identificados no caso concreto, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Assim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o caso concreto em exame revela de forma inequívoca a necessidade da prisão preventiva, sendo certo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes a garantir a ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento . Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro.
3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.
4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP . 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022). (destaquei)

No caso dos autos, a gravidade concreta dos delitos investigados — organização criminosa, lavagem de capitais, tráfico de drogas e uso de documento falso —, aliada à estrutura hierarquizada e sofisticada da facção criminosa "Comando Vermelho", à permanência da organização em plena atividade e ao risco concreto de destruição de provas, ocultação patrimonial e intimidação de testemunhas, evidenciam que medidas cautelares como comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana ou monitoração eletrônica não seriam suficientes para neutralizar os perigos identificados.

Com efeito, não se trata de crime isolado, praticado de forma ocasional, mas de suposta atividade criminosa permanente, estruturada e de elevada lesividade social, que demanda resposta estatal proporcional e adequada à gravidade da situação.

Soma-se a isso o fato de que a organização criminosa possui influência sobre agentes públicos e capacidade de articulação mesmo com líderes foragidos, circunstância que evidencia que medidas cautelares alternativas não seriam eficazes para impedir a continuidade das atividades ilícitas e a ocultação de provas, impondo-se a manutenção da segregação cautelar como medida indispensável.

Nesse contexto, verifica-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente, devendo ser mantida a custódia cautelar.

Da inadequação da prisão domiciliar

Quanto ao pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, cumpre destacar que a concessão de prisão domiciliar, nos termos dos arts. 317 e 318 do Código de Processo Penal, constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de circunstâncias específicas devidamente comprovadas, como idade avançada, enfermidade grave ou imprescindibilidade exclusiva aos cuidados de filho menor.

A propósito, a existência de filhos menores, por si só, não garante automaticamente a concessão de prisão domiciliar, quando o decreto prisional está lastreado em fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública ou à conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. LIDERANÇA REGIONAL DO COMANDO VERMELHO. MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que decretou a prisão preventiva da paciente, em razão de suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts . 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006), no contexto de atuação em organização criminosa de matriz faccionada (Comando Vermelho). A defesa alegou ausência de fundamentação da decisão, existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e maternidade de filho menor), e pleiteou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) estabelecer se a condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP e do HC coletivo n . 143.641/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, estando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da inserção da paciente em organização criminosa armada e estruturalmente ordenada (Comando Vermelho), com atuação regional e divisão de tarefas.

4. A investigação aponta a paciente como “lojista” da facção, responsável pela comercialização de entorpecentes, com atuação registrada em diálogos extraídos por meio de laudo pericial de dados telemáticos, corroborados por vigilâncias, depoimentos e registros de monitoramento .

5. A existência de indícios de que a paciente integra organização criminosa armada, com estrutura hierárquica e atuação voltada à prática de crimes graves, justifica a necessidade da prisão cautelar para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova concreta da imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho menor, não bastando a mera certidão de nascimento da criança; no caso, inexiste comprovação de ausência de rede de apoio ou situação de abandono .

7. A jurisprudência do STF e STJ, bem como deste Tribunal, reconhece que a maternidade não constitui, por si só, justificativa para concessão de prisão domiciliar, especialmente em situações de envolvimento com organização criminosa estruturada e armada.

8. Os predicados pessoais da paciente não são suficientes, isoladamente, para afastar os fundamentos da prisão preventiva quando presente risco concreto à ordem pública .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A presença de indícios de participação em organização criminosa armada e estruturada, com divisão de tarefas e atuação regional no tráfico de drogas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública .

A condição de mãe de criança menor de 12 anos não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo necessária a comprovação concreta da imprescindibilidade da custodiada aos cuidados do filho.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva inviabilizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 317 e 318; Lei n .o 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo n . 143.641; STJ, AgRg no HC n. 1.034 .017/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29 .10.2025, DJEN 5.11.2025; STJ, AgRg no HC n . 998.742/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des . Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18.6.2025; TJMT, N .U. 1024032-69.2023.8 .11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j . 7.11.2023; TJMT, N.U . 1018785-73.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 19 .9.2024; TJMT, N.U. 1038764-84 .2025.8.11.0000, Rel . Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 09.12.2025.” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10419571020258110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 20/01/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2026). (destaquei)

No caso dos autos, embora a defesa sustente que o paciente possui filho menor de 17 anos sob sua guarda exclusiva, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar, notadamente quando ausente comprovação de imprescindibilidade exclusiva dos cuidados paternos e quando presentes fundamentos concretos que recomendam a manutenção da segregação cautelar.

Com efeito, não há nos autos demonstração de que o filho menor esteja desamparado ou de que não existam outros familiares aptos a prestar-lhe assistência durante o período de prisão do paciente.

Soma-se a isso o fato de que o paciente encontra-se supostamente inserido em organização criminosa de elevada complexidade estrutural, com atuação permanente e divisão hierarquizada de funções, sendo-lhe atribuída a responsabilidade pela aquisição, ocultação e repasse de bens móveis em favor do líder foragido da facção criminosa "Comando Vermelho", circunstâncias que inviabilizam a concessão de prisão domiciliar, pois a liberdade relativa proporcionada por essa modalidade de custódia não seria suficiente para neutralizar os riscos concretos de destruição de provas, ocultação patrimonial e continuidade das atividades ilícitas.

Nesse contexto, verifica-se que a concessão de prisão domiciliar mostra-se inadequada, devendo ser mantida a prisão preventiva em estabelecimento prisional.

Dos predicados pessoais favoráveis

Quanto aos predicados pessoais favoráveis invocados pela defesa — primariedade, residência fixa, ocupação lícita e colaboração com as investigações —, cumpre destacar que tais circunstâncias, embora relevantes, não possuem o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A propósito, o Enunciado Orientativo no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, estabelece que:

"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".

Assim, embora o paciente seja primário, possua residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias não neutralizam os riscos concretos identificados pela autoridade judiciária — garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal —, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos investigados, da inserção do paciente em organização criminosa estruturada e do risco de destruição de provas e ocultação patrimonial.

Ademais, a alegada colaboração com as investigações revela-se questionável, pois o paciente omitiu informações relevantes em depoimento, afirmando que somente recebia dinheiro em espécie, quando, na verdade, realizou seis transações bancárias com o líder da facção, no valor total de R$ 51.700,00, circunstância que evidencia intenção de embaraçar as investigações e ocultar sua participação na estrutura criminosa.

Por essa frente, verifica-se que os predicados pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Posto isso, em consonância com o parecer, CONHEÇO PARCIALMENTE DO WRIT E NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026